Tribunal: TJSP
Processo: 1000157-53.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – desnecessidade de dilação probatória – elementos e documentação dos autos que permitiam o desate antecipado – objeção rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – consistente documentação trazida aos autos com a contestação que permitia concluir pela existência de

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – desnecessidade de dilação probatória – elementos e documentação dos autos que permitiam o desate antecipado – objeção rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – consistente documentação trazida aos autos com a contestação que permitia concluir pela existência de contrato de empréstimo celebrado com portabilidade bancária – crédito da quantia mutuada efetivado em favor da instituição financeira que havia celebrado com a apelada o contrato de empréstimo adquirido pelo apelante – apelada que, à vista da documentação apresentada pelo apelante, não prestou maiores esclarecimentos – inexistência de prática de ato ilícito – pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais que não tinham lugar – sentença reformada para o fim de ser julgada improcedente a ação – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000157-53.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CCB
BRASIL S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é apelada
JURACI RAMOS CUSTÓDIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
2
VOTO No: 25122
APEL. No: 1000157-53.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ: DR. RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
APTE.: CCB BRASIL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS
APDA.: JURACI RAMOS CUSTÓDIO
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA desnecessidade de dilação probatória
elementos e documentação dos autos que permitiam o desate
antecipado objeção rejeitada.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PROCEDENTE consistente documentação trazida
aos autos com a contestação que permitia concluir pela existência
de contrato de empréstimo celebrado com portabilidade bancária
crédito da quantia mutuada efetivado em favor da instituição
financeira que havia celebrado com a apelada o contrato de
empréstimo adquirido pelo apelante apelada que, à vista da
documentação apresentada pelo apelante, não prestou maiores
esclarecimentos inexistência de prática de ato ilícito pleitos de
repetição de indébito e de indenização por danos morais que não
tinham lugar sentença reformada para o fim de ser julgada
improcedente a ação recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizações por danos materiais e morais ajuizada pela autora Juraci Ramos
Custódio contra a ré CCB S.A. Crédito, Financiamentos e Investimentos. Alegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
3
autora, em síntese, ter sido surpreendida por desconto indevido de parcela de
amortização de empréstimo junto ao seu benefício previdenciário. Sustentou não ter
celebrado o contrato com a ré. Postulou a declaração de inexigibilidade de débitos, a
repetição dobrada de valores descontados, bem como a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais. Pediu a improcedência da ação para tais
fins.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
ser declarada a inexigibilidade dos débitos pertinentes ao contrato, condenada a ré na
repetição simples de indébitos e no pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 6.000,00. A sentença está a fls. 120/124.
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 126/139). Arguiu
objeção preliminar de cerceamento de defesa por conta do desate antecipado da lide.
Disse da necessidade de expedição de ofício ao Banco Itaú BMG para comprovação
de que a referida instituição financeira recebeu transferência bancária de quantia para
quitação de empréstimo precedentemente celebrado com a apelada, adquirido em
operação de portabilidade por ela, apelante. No mais, dentre outros argumentos,
sustentou que a documentação que acompanhou a contestação era suficiente para ver
a regularidade do negócio celebrado no âmbito da portabilidade bancária. Não era o
caso de inversão do ônus da prova. De resto, alegou não ter praticado qualquer ato
ilícito, pelo que a repetição de indébito e a indenização por dano moral não tinham
lugar. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem
acolhidos seus inconformismos.
Em resposta (fls. 146/152), a apelada basicamente pediu que a
sentença fosse mantida intacta, tal como lançada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224,
§ 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente
recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
4
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo
330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo
740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o
final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, na hipótese o julgamento
antecipado não implicou cerceamento de defesa, uma vez que as provas documentais
dos autos eram suficientes para o desate do litígio.
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
5
Por tudo isso, não houve qualquer ofensa aos postulados do
contraditório e da ampla defesa.
No mais, destacou-se na sentença: “A ação merece parcial
procedência. Inegável que a relação jurídica mencionada na inicial amolda-se no
conceito de relação de consumo, devendo se submeter às regras do Código de
Defesa do Consumidor. A autora afirma que não firmou contrato que justificasse o
débito apontado pela ré e que foi surpreendida com o desconto de valores em seu
benefício previdenciário referente a dívida que não lhe pertence, o que lhe causou
desconforto, aborrecimentos e contratempos. A ré sustenta que o procedimento de
contratação foi regular, tendo sido exigidos e conferidos os documentos do
contratante. Ora, a requerida sequer trouxe aos autos cópia do contrato originário
supostamente firmado com a autora. Também não trouxe a ré aos autos qualquer
outro documento a demonstrar que realmente exigiu do contratante documentos e
informações de modo a evitar a fraude. Os documentos de fls. 94/105 não
demonstram contratação regular, até porque não houve liberação de valores à
autora, também não tendo a requerida trazido aos autos os contratos originários
que teriam sido firmados pela autora com terceiro, com liberação de valores, e que
teriam sido objeto da portabilidade. Deste modo, imperiosa a declaração da
inexigibilidade do débito questionado. Por outra banda, evidente a obrigação da ré
de restituir à autora os valores que indevidamente foram descontados de seu
benefício previdenciário, não havendo que se falar em restituição em dobro porque a
penalidade somente se aplica em caso de má-fé (...). A existência dos danos morais
emerge cristalina dos autos. (...). A autora foi injustamente despojada de boa parte
de seus proventos de aposentadoria por conta de ato culposo do réu, sendo evidente
que a situação lhe causou contratempos e aborrecimentos aptos a lastrear pedido de
dano moral, já que teve a autora que fazer frente aos gastos do cotidiano somente
com os valores que sobraram de seu benefício previdenciário após o repentino
desconto advindo de contrato por si não celebrado”.
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, os
elementos dos autos e a documentação trazida com a contestação não permitiam
concluir que a apelada tenha sido mesmo vítima de fraude bancária
que
efetivamente acontece com uma frequência preocupante em nosso desprotegido país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
6
Pois bem, na inicial a apelada sustentou não ter celebrado o
contrato de empréstimo n.o 25-54848/16005, no valor final de R$ 26.778,00, cuja
quitação se daria mediante o pagamento de 60 parcelas de R$ 446,30, com
vencimento da primeira para o dia 05/01/2017.
De outra banda, na peça de defesa que ofertou, o apelante
esclareceu que “existem 2 (dois) contratos de empréstimo ativos, cujos dados seguem
abaixo: contrato no 25-29605/16008, no de parcelas: 64, valor da parcela: R$
150,00; contrato no 25-54848/16005, no de parcelas: 60, valor da parcela R$ 446,30.
(...). À frente destaca-se que, a autora firmou com a ré contrato de empréstimo
consignado, o qual não libera valores ao consumidor, apenas optou pela
portabilidade da dívida, que será adiante explicada. Ainda, os extratos bancários
acostados pela autora e os valores indicados nos documentos, não possuem
qualquer ligação com os empréstimos ora discutidos, tendo em vista que não houve
qualquer liberação de valores por esta ré, vez que o mesmo é válido, bem como a
operação NÃO libera valores ao consumidor, veja-se. Assim, a autora celebrou a
portabilidade de dois de seus empréstimos junto ao Banco ITAÚ BMG, gerando os
contratos de empréstimo n° 25-29605/16008 e 25-54848/16005. O contrato de
empréstimo n° 25-29605/16008 com 64 parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), no valor total de R$ 5.176,32 (cinco mil, cento e setenta e seis reais e trinta e
dois centavos), sendo totalmente destinado ao Banco Itaú BMG consignado. O
contrato de empréstimo n° 25-54848/16005 com 60 parcelas de R$ 446,30
(quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), no valor total de R$
17.918,72 (dezessete mil novecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), sendo
este destinado integralmente ao Banco Itaú BMG consignado. Conforme TED
(Transferência Eletrônica Disponível) em anexo, resta demonstrado que a ré efetuou
a quitação das dívidas em nome da autora perante o Banco Itaú BMG, visando a
portabilidade das dívidas. Cumpre ressaltar que a operação de portabilidade
mantém os mesmos valores financeiros e quantidades de parcelas vincendas, ficando
após a transferência da responsabilidade creditícia a opção do refinanciamento,
sendo certo que a realização da portabilidade e refinanciamento, somente será
realizada com autorização estrita do consumidor, mediante sua assinatura no
contrato. Porém, no caso em tela, a autora não realizou o refinanciamento, apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
7
portabilidade da dívida, sendo mantido o mesmo valor de parcela, SEM a liberação
de saldo remanescente. (...). A portabilidade dos empréstimos é a possibilidade da
transferência de operações de crédito de uma instituição financeira para outra, por
iniciativa do cliente, mediante liquidação antecipada da operação da instituição
original pela instituição agora credora. O empréstimo em questão chega a nova
instituição financeira com o mesmo valor e quantidade de parcelas pactuados na
instituição financeira anterior, ou seja, não depende de margem consignável
disponível. Portanto, o empréstimo aqui discutido, formalizado pela autora, não
dependeu de margem consignável disponível, pois manteve o mesmo valor de
parcela pactuado em contrato com a instituição financeira anterior, ora Banco Itaú
BMG. Sendo assim, o comprometimento da margem consignável, se deu junto à
instituição financeira anterior, Banco Itaú BMG, à época da formalização do
contrato. Assim, após a conclusão do processo de portabilidade, fica à critério do
consumidor a realização do refinanciamento da dívida, qual volta a seu início, e dá
como benefício ao consumidor, a liberação de saldo remanescente, porém o autor
optou apenas pela portabilidade da dívida. Conforme amplamente demonstrado, a
portabilidade de empréstimos, não libera valores. Outrossim, a Autora jamais
receberia os valores de R$ 5.176,32 e R$ 17.918,72, vez que, o valor foi destinado a
quitação do contrato de empréstimo consignado junto a Instituição Financeira
anterior (Itaú BMG), conforme consta em contrato anexo, no 'item D', mais
especificamente em 'Quitação de Outras Instituições'. (...). Conforme TEDs
(Transferências Eletrônicas Disponíveis), esta ré efetuou o pagamento das dívidas
da autora junto ao Banco Itaú, em 24/10/2016, conforme requerido pela própria
autora, motivo este que gerou os descontos em seu benefício em favor desta ré” (cf.
fls. 65/69).
De fato, sem embargo do postulado da boa-fé objetiva, a
contestação se fez acompanhar de documentação que permite concluir pela
regularidade da celebração do contrato em sede de portabilidade bancária (fls.
100/107).
Com efeito, a cédula de crédito bancário de fls. 100/105 fez
ver a regular celebração do contrato de empréstimo consignado no 25-54848/16005,
no valor de R$ 26.778,00, para quitação do saldo devedor no montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
8
17.918,72, pertinente a contrato de empréstimo precedentemente celebrado pela
apelada junto a outra instituição financeira (cf. itens I, C e D a fls. 100).
Impende salientar que é possível verificar a olho nu que a
assinatura lançada no contrato (fls. 105) não guarda discrepância com as assinaturas
lançadas pela apelada em sua carteira de identidade (R.G. de fls. 18), bem como na
procuração e na declaração de pobreza que acompanharam a inicial (fls. 16/17).
Assim anotado, o comprovante de operação interbancária de
fls. 107 comprova que a apelante transferiu de sua conta para a conta do Banco Itaú
BMG a quantia de R$ 17.918,72. Exatamente o valor indicado para a quitação do
saldo devedor do empréstimo adquirido pelo apelante em operação de portabilidade
bancária, nos termos da regular celebração do contrato objeto dos autos. Como a
quantia objeto do empréstimo foi destinada integralmente para a quitação de contrato
anterior, não havia mesmo qualquer valor a ser creditado na conta da apelada.
Não obstante a força probatória da documentação acima
referida, em réplica a apelada praticamente reprisou seus argumentos iniciais, no
sentido da inexistência de contratação regular do empréstimo questionado na
exordial.
Diante do panorama surgido com o oferecimento da
contestação e documentação pelo apelante, era necessário que a apelada prestasse
maiores esclarecimentos.
Isso porque o relatório de pagamentos do INSS a fls. 35/47
trazido com a inicial fez ver a existência de seis contratos de empréstimo consignado
ativos e de outros inativos. Especificamente, no que diz respeito aos negócios
vigentes, a fls. 43 é possível identificar o registro dos dois contratos pertinentes à
apelante (o litigioso e o contrato no 25-29605/16008 fls. 94 e segs.), bem como de
outros quatro, referentes à Caixa Econômica Federal e ao Banco Itaú BMG.
Nessas
circunstâncias,
era
necessário que
a
apelada
esclarecesse em réplica o motivo pelo qual não questionou na presente ação o outro
contrato havido com a apelante. Não bastava a apelada simplesmente alegar que
“desconhece, inclusive, o outro contato mencionado na peça de resistência, e assim
como o aqui discutido, não o reconhece como legítimo” (cf. primeiro parágrafo de
fls. 112). Isso porque não se concebe o desconhecimento de negócio explicitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
9
indicado em documento que acompanhou a própria inicial.
Com a devida licença, os despretensiosos argumentos da
apelada não tinham potencial para fazer ver a hipótese de fraude e nem mesmo de
prática de ato escuso por prepostos do apelante.
O que ressalta da análise dos autos é que o empréstimo
questionado, ao menos parcialmente, beneficiou a apelada de forma estreme de
dúvidas, em vista de ter sido utilizado para a quitação de mútuo cuja validade não foi
colocada em dúvida.
As circunstâncias e particularidades do caso em exame
desafiavam diligente postura processual da apelada, não sendo suficiente que ela
praticamente reiterasse seus argumentos iniciais.
Insiste-se.
Em vista da peculiaridade ressaltada, de que o empréstimo
questionado inequivocamente beneficiou a apelada, ao menos parcialmente, a versão
por ela apresentada perdeu a verossimilhança.
Por tudo isso, não deveria se dar a inversão do ônus da prova.
Consequentemente, era ônus da apelada, porque fato constitutivo do seu direito,
trazer aos autos elementos que infirmassem as demonstrações documentais feitas
pelo apelante.
A mera alegação de que se trata de idosa não era mais
suficiente para se contrapor ao fato absolutamente incontroverso de que o
empréstimo questionado beneficiou inequivocamente a apelada o que se deu pela
quitação havida com relação ao precedente contrato não questionado.
Não pode ser admitida como precária a manifestação de
vontade de pessoa que celebrou diversos contratos de empréstimo não questionados
, por meio de operações bancárias que não fizeram ver a hipótese de prática espúria
ou legítima.
Sem maiores esclarecimentos a respeito, a apelada sabia que a
quantia destinada à quitação de empréstimo anterior deveria ser restituída ao apelante
por meio do pagamento de parcelas. Foi assim que se deu com as anteriores as não
esclarecidas e a não impugnada.
Qualquer que seja o grau de desenvolvimento intelectual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
10
pessoa, é dado a conhecer pela simples dinâmica da vida que empréstimos devem ser
pagos.
Isso se dá em razão da observância ao núcleo duro do direito
das obrigações, inculcado na consciência das pessoas por uma regra de conteúdo
natural muito simples que pode ser exprimida por diversas locuções coloquiais:
dívidas devem ser pagas, pactos devem ser honrados, obrigações devem ser
cumpridas etc.
De resto, a circunstância de os documentos serem unilaterais
não é suficiente para invalidá-los.
Não é por ser unilateral que um documento não vale como
prova. Há muitos documentos unilaterais que têm expressivo valor probante, dada a
existência de substância, tal como se dá no caso em exame. Trata-se, à evidência, de
prova suficientemente forte para demonstrar a impertinência do pleito inicial. De
posse de tais dados, a apelada teve plenas condições de questionar de maneira mais
aprofundada a celebração do empréstimo ônus seu, do qual se descurou. Frise-se: a
apelada deveria dar uma explicação razoável para o empréstimo questionado ter sido
utilizado em seu benefício, para a quitação de débito que era mesmo de sua
responsabilidade. O que não fez.
As prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor entre
elas, o reconhecimento de hipossuficiência não têm lugar em situações nas quais se
verifica violação ao postulado da boa-fé objetiva.
No caso em exame, a tese trazida com a inicial acabou por se
apresentar como temerária e não guardava foros de verossimilhança.
Por tudo isso, os documentos que acompanharam a
contestação eram suficientes para fazer concluir que se deu a regular celebração do
empréstimo.
Ante a não ocorrência da prática de qualquer ato ilícito pelo
apelante, não há que se falar em repetição de indébito, nem em indenização por danos
morais, porque inexistentes.
As parcelas de amortização do empréstimo são devidas, motivo
pelo qual não subsiste a ordem de suspensão de débito e de eventual negativação
exarada em 1o grau a fls. 48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000157-53.2018.8.26.0477 - Voto 25122
11
Corolário, a hipótese é de improcedência da ação.
Em razão da inversão do julgado, a apelada arcará com as
custas e os honorários advocatícios devidos aos procuradores do apelante, ora fixados
em 12% sobre o valor da causa (R$ 12.500,76).
Do pagamento das verbas de sucumbência a apelada está
isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ela em 1o grau, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator